Tribunal: TJBA
Processo: 8048079-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048079-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SEMPRE SERVICO DE E MEDICA P E RECUPERACAO LTDA - EPP Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. MULTA FISCAL. AUSÊNCIA DE CONFISCO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada em execução fiscal, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa, autorizando a constrição patrimonial e determinando o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a penhora de ativos financeiros via sistema eletrônico viola o princípio da menor onerosidade ao executado; (ii) estabelecer se as matérias suscitadas pela executada podem ser analisadas em exceção de pré-executividade; (iii) determinar se é ilegal a aplicação da Taxa SELIC para atualização do crédito tributário; (iv) verificar a necessidade de juntada do processo administrativo para validade da execução fiscal; e (v) analisar se a multa fiscal aplicada possui caráter confiscatório ou se houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora deve observar a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, sendo prioritária a constrição em dinheiro, inclusive por meio eletrônico, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências para localização de bens do devedor. 4. A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens pelo executado quando não observada a ordem legal de preferência, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade. 5. A mitigação da ordem legal de penhora exige demonstração concreta da necessidade, não sendo suficiente a invocação genérica do art. 805 do CPC. 6. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, razão pela qual questões que dependam de produção de provas devem ser veiculadas em embargos à execução. 7. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e juros de mora na atualização de débitos tributários quando prevista em legislação estadual que adote os mesmos critérios aplicáveis aos tributos federais. 8. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo sujeito passivo. 9. A ausência de juntada do processo administrativo não invalida a execução fiscal, diante da presunção de legitimidade do lançamento tributário. 10. A multa fiscal não possui caráter confiscatório quando fixada em percentual inferior ao valor do tributo devido, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 11. Não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o Judiciário aprecia o pedido da parte e profere decisão fundamentada, ainda que desfavorável ao interessado. 12. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de ativos financeiros constitui medida prioritária na execução fiscal, podendo ser realizada por meio eletrônico sem necessidade de esgotamento prévio de diligências para localização de bens do devedor. 2. A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública que possam ser analisadas sem dilação probatória. 3. A Taxa SELIC é válida para atualização de débitos tributários quando prevista em legislação que adote os mesmos critérios aplicáveis aos tributos federais. 4. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, afastável apenas mediante prova inequívoca do executado. 5. A multa fiscal somente assume caráter confiscatório quando ultrapassa o valor do tributo devido. 6. A decisão judicial desfavorável à parte, quando fundamentada, não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 150, IV. CTN, arts. 185-A, 202 e 204. Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, 3º, 9º, III, 11 e 16, §2º. CPC/2015, arts. 300, 805, 835, §1º, e 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Primeira Seção, j. sob rito dos repetitivos; STJ, REsp nº 1.337.790/PR, Primeira Seção, j. sob rito dos repetitivos; STJ, REsp nº 879.844/MG, Primeira Seção, j. 11.11.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 899.969/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.09.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.583.391/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.08.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.679.523/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.06.2020; STF, RE nº 748.257 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, AI nº 838.302 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE nº 949.147 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8048079-82.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, a SEMPRE SERVIÇO DE E. MÉDICA P. E RECUPERAÇÃO LTDA - EPP, e, como Agravado, o MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA